Tribunal: STF
Processo: ARE 1497366
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 159).  



    O agravante alega que:  



    A delimitação da controvérsia ao status constitucional, independente de revalorização de provas, ao passo que o relatório é detidamente restrito às conclusões do v. acórdão recorrido à luz das garantias constitucionais violadas. O recurso extraordinário se funda em expressa violação a segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC n.º 20/98 - da CF), a redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), e a aplicação equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP.



    [...]



    71. Em toda linha argumentativa do Recurso Extraordinário fica evidente o desinteresse em simples reexame de provas ou qualquer revisão de matéria fática, muito pelo contrário, no reclame os requerentes perscrutam o “interesse no contraste entre o julgado recorrido e um texto constitucional”. Para a realização do confronto do decreto jurisdicional objurgado com as normas constitucionais tidas por violadas, simples leitura do v. acórdão recorrido permite reconhecer como elemento incontroverso se tratar de uma ação de cobrança em fase de conhecimento julgada improcedente por se fazer repercutir o novo deslinde ocorrido em determinada ação mandamental coletiva, ao arrepio da vontade do legislador que havia convergido com o pleito dos autores. (doc. 165).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Por oportuno, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INATIVOS E PENSIONISTAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



     IV. DISPOSITIVO 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.487.810/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/6/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO E PISO SALARIAL DE REAJUSTE COMPLEMENTAR. NATUREZA DAS VERBAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.314.673/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 22/6/2021).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator